Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713542-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: DEUSENIR SOUSA DA SILVA DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, tendo em vista a dispensa do prazo recursal, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito referente a homologação de acordo, conforme petição ID 30921920. I. Brasília, 23 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito